Tribunal: TJSP
Processo: 1002299-69.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão do Impetrante ao fornecimento de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 - Insulinas "Degludeca" e "Fiasp" e medidor "FreeStyle Libre" - O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde – Art. 196 da CF - O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão do Impetrante ao fornecimento de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 - Insulinas "Degludeca" e "Fiasp" e medidor "FreeStyle Libre" - O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde – Art. 196 da CF - O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus próprios meios tem o direito de recebê-lo gratuitamente – Aplicação de tese fixada no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema no 106) – Requisitos não preenchidos – Ausência de insuficiência econômica do Impetrante – Falta de comprovação da necessidade do insumo específico para o tratamento – Sentença de denegação da segurança mantida – Apelação desprovida.